Tribunal: TCU
Processo: 003.814/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada por determinação do Acórdão 3524/2014 - TCU - Plenário. Com vistas à quantificação do débito e identificação dos responsáveis pelo superfaturamento nos serviços executados do Contrato PGE-47/2002.

Inteiro teor:
Acórdão 12233/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial constituída por força do Acórdão 3524/2014-TCU-Plenário com vistas à quantificação do débito e à identificação dos responsáveis por superfaturamento em serviços executados do Contrato PGE-47/2002, firmado entre o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) e o Consórcio Mendes Júnior - Camargo Corrêa, formado pelas empresas Mendes Júnior Trading e Engenharia S/A e Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A, para execução das obras de implantação da 2a etapa do Projeto de Aproveitamento Hidroagrícola dos Platôs de Guadalupe. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do inciso IV do art. 4o da Resolução-TCU 344/2022, o termo inicial de contagem do prazo de prescrição aplicável ao caso é a data do conhecimento da irregularidade ou do dano; considerando que o indício de superfaturamento que deu ensejo à instauração da presente tomada de contas especial foi trazido ao conhecimento do Tribunal em instrução técnica juntada aos autos do TC Processo 015.250/2011-3 em 1o/12/2014; considerando o entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário no sentido de que a fluição da prescrição intercorrente somente se inicia a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; considerando que o Acórdão 3524/2014-TCU-Plenário , de 9/12/2014, que determinou a conversão do TC Processo 015.250/2011-3 em tomada de contas especial, constitui, nos termos do inciso II do art. 5o da Resolução-TCU 344/2022, causa interruptiva da prescrição; considerando o transcurso de prazo superior a quatro anos entre a autuação deste processo, em 3/3/2015, e a juntada da primeira instrução aos autos, em 7/10/2019; considerando que, após a juntada das alegações de defesa apresentada pelos responsáveis e a emissão do despacho de conclusão das comunicações processuais, ocorrida em 4/3/2020, estes autos permaneceram inertes por período superior a três anos; considerando as manifestações uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica e do Ministério Público de Contas pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", 169, inciso III, e 212 do Regimento Interno do TCU, e arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 003.814/2015-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 015.250/2011-3 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Construções e Comércio Camargo Correa S/A (61.522.512/0001-02); Emerson Fernandes Daniel Júnior (XXX.212.814-XX); Mendes Junior Trading e Engenharia S A (19.394.808/0001-29). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: Thays Chrystina Munhoz de Freitas (251.382/OAB-SP), Vinícius Sciarra dos Santos (228.799/OAB-SP) e outros, representando Construções e Comércio Camargo Correa S/a; Fernanda Leoni (330.251/OAB-SP) e Thays Chrystina Munhoz de Freitas (251.382/OAB-SP), representando Mendes Junior Trading e Engenharia S A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.